Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR: NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO ONDE O VEÍCULO PUDESSE SER LOCALIZADO, DE MOLDE A VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E POSTERIOR CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de busca e apreensão de bem móvel adquirido mediante contrato de alienação fiduciária em garantia (Decreto-Lei 911/1969 e alterações subsequentes), acerca da particularidade da prévia execução da liminar, essencial para que o procedimento especial tenha regular desdobramento: a realização da citação e demais atos processuais subsequentes. 1.1. Definida essa premissa, a mencionada norma abre duas vias ao credor: 1a - Encontrado e apreendido o bem, o devedor é citado e intimado para purgar a mora em 5 (cinco) dias e/ou para apresentar defesa em 15 (quinze) dias e 2a - Não encontrado o bem ou não tendo o credor diligenciado nesse sentido, sob pena de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento do processo, cumpre requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
2. No caso, evidenciado não ter o autor/apelante se desincumbido do dever de indicar o endereço correto e atualizado onde o veículo pudesse ser localizado, de molde a viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão e posterior citação, posto que deixou fluir em branco o prazo de 15 (quinze) dias assinalado, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (adequação do procedimento e obediência ao rito processual).
3. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora/apelante na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.